Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-56.2025.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002600-56.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVINA ANTONIA DE ALMEIDA - CPF: 405.322.911-15 (RECORRENTE), MARIELE CUNHA DE MORAES - CPF: 046.006.261-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002600-56.2025.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.
1002600-56.2025.8.11.0086

Recorrente:
Jovina Antônia de Almeida

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. LITIGANTE SERIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte distribuiu múltiplas ações contra o mesmo réu, com o mesmo fundamento jurídico, referentes à mesma relação jurídica e em curto espaço de tempo, configurando fracionamento indevido de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por fracionamento indevido de demandas, quando a parte autora ajuíza múltiplas ações com idêntica causa jurídica, bem como estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da multa por litigância de má-fé imposta à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição de demandas múltiplas com origem em mesma relação jurídica e com idêntico fundamento jurídico caracteriza fracionamento indevido, em afronta ao artigo 100, § 8o, da CF/1988.

4. A conduta configura abuso do direito de ação e litigância serial, em desacordo com as orientações da Corregedoria-Geral da Justiça e com a jurisprudência consolidada.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que o fracionamento de demandas com fundamento comum constitui burla à sistemática processual e autoriza a imposição de penalidades por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Configura abuso do direito de ação e litigância serial o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu, com idêntico fundamento jurídico e origem comum. É legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, em tais casos.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 100, § 8o; Código de Processo Civil, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1014465-68.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1031506-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002600-56.2025.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.
1002600-56.2025.8.11.0086

Recorrente:
Jovina Antônia de Almeida

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jovina Antônia de Almeida
.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-
MT.

Sentença (Id. 314889941): indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora distribuiu mais de uma ação contra a mesma parte requerida, com o mesmo fundamento jurídico e em curto espaço de tempo, configurando fracionamento indevido de demandas, condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado (Id. 314889942): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a multa por litigância de má-fé, ou sua redução.

Contrarrazões (Id. 314889945): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002600-56.2025.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.
1002600-56.2025.8.11.0086

Recorrente:
Jovina Antônia de Almeida

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jovina Antônia de Almeida
contra a sentença proferida na presente
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
, ajuizada pela recorrente em face
Banco Bradesco S.A.
, que
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora distribuiu mais de uma ação contra a mesma parte requerida, com o mesmo fundamento jurídico e em curto espaço de tempo, configurando fracionamento indevido de demandas
.

Da análise dos autos, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n.o 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que
“fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo”
.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa a identificar e tratar das demandas consideradas fracionadas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo polo passivo e decorrentes de uma mesma relação jurídica, determinando-se a propositura de uma única ação.

Ao consultar o sistema PJe, verifica-se que a parte autora ajuizou oito demandas contra o requerido, discutindo sobre descontos indevidos e outras contratações junto à instituição financeira.

Nesse contexto, cumpre observar que o ajuizamento de múltiplas ações com o mesmo objeto ou decorrentes da mesma relação jurídica configura fracionamento indevido de demandas, prática vedada no âmbito dos Juizados Especiais por afrontar os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade jurisdicional. Tal conduta sobrecarrega o Poder Judiciário e contraria a orientação firmada pela Corregedoria-Geral da Justiça, a qual determina que pretensões oriundas de uma mesma relação contratual ou de fatos idênticos sejam reunidas em uma única ação, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a adequada prestação jurisdicional.

Assim, a parte reclamante qualifica-se como Litigante Serial, uma vez que utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.o 18 E 24/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida.

2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional. A recorrente ajuizou três demandas em curto espaço de tempo contra a mesma instituição financeira, evidenciando a conduta processual abusiva classificada como litigância serial. A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé. A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente. O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.
O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3o; 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível No 71007285570. (N.U 1000360-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2023)”.

No mais, quanto à multa por litigância de má-fé, imposta em primeiro grau, esta deve ser mantida, pois restou caracterizado o abuso do direito de ação. A parte recorrente, ao ajuizar múltiplas demandas contra a mesma instituição financeira, fundadas em idêntica relação jurídica e com pedidos que poderiam ser deduzidos em uma única ação, incorreu em conduta temerária. Tal postura revela a intenção de utilizar o processo de forma abusiva, em flagrante afronta à boa-fé objetiva processual e aos princípios da lealdade e cooperação, legitimando, portanto, a sanção aplicada pelo juízo de origem.

Logo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte da recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025